Tribunal: TJMT
Processo: 0003981-74.2018.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003981-74.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (APELADO), MARLLON BOABAID DE MATOS PASSARELLO - CPF: 033.496.201-32 (APELADO), GILVEX NUNES DOS SANTOS - CPF: 152.625.234-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE –

RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA OPERADA
DE OFÍCIO
SEM MODIFICAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, em favor do apelante, que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, contudo, sem alteração do
quantum
da pena em observância a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilvex Nunes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 3981-74.2018.811.0050, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, impondo ao primeiro a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime inicial aberto, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (Id. 129128670).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado arguiu, preliminar de nulidade na busca pessoal, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 129128681).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 129128685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada [art. 33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória - irresignação defensiva -
1. Preliminar:
Requestada ilegalidade da busca pessoal - insubsistência - a revista pessoal restou realizada de forma escorreita e em decorrência das fundadas suspeitas levantadas pelo apelante - crime permanente - dispensabilidade de mandado -
2. Mérito
: Almejada desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa do acusado arguiu a preliminar de ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que o submeteu a constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas Franklim Costa de Urzedo e Marllon Boabaid de Matos Passarello (relatório de mídia constante no Id. 129128661), no dia dos fatos, empreenderam diligencias no local, oportunidade em que avistaram o acusado próximo a um estabelecimento comercial com atitudes suspeitas e ao visualizar a guarnição o acusado correu, pegando alguns objetos próximos a uma lixeira na via pública. Diante disso, o apelante foi interceptado pelos policiais, encontrando com ele substância entorpecente e quando retornaram à lixeira na qual o réu pegou alguns objetos, localizaram mais substâncias entorpecentes na mesma formatação daquelas encontradas com ele, o que levantou suspeita imediata dos policiais.

Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, configura-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a abordagem e revista pessoal, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELOS ARTIGOS 334 E 273, § 1º-B DO DIPLOMA PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO A ORIGEM PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A busca pessoal independerá de mandado exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Cabível a viabilização do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que ocorreu, no caso, tendo em conta a quantidade de medicamentos, a desclassificação do crime do artigo 273 do Código Penal com preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, para o do artigo 334 do CP. 3. Parcialmente provido o recurso defensivo para determinar a baixa dos autos à origem, a fim de propiciar a eventual proposta de suspensão condicional do processo”
(TRF-4 – ACR n. 5003679-51.2013.404.7005/PR, 7ª Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, Data de Publicação: D.E. 28.3.2016)

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 12 de agosto de 2018, por volta das 16h00min, na Rua São João, em Campo Novo do Parecis (MT),
GILVEX NUNES DOS SANTOS
trazia consigo 1 (uma) porção de cocaína (droga), pesando 0,118 gramas, 1 (uma) porção de maconha (droga), pesando 1,790 gramas, e 3 (três) porções de pasta base cocaína (droga), pesando 0,346 gramas, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detido por policiais militares.

Além da droga,
GILVEX NUNES DOS SANTOS
trazia consigo a quantia de R$ 20,00 em dinheiro, produto da venda de droga.”

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo ao acusado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa do acusado pleiteia, em suma, a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Da pretendida desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006

A irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“Dúvidas não existem quanto à materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a qual encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação, todos anexados ao ID 129124033.

(...)

A autoria delitiva, que sobressai dos minuciosos e incisivos depoimentos produzidos pelas testemunhas,
Franklim Costa Urzedo
e
Marlon Boabaid de Matos Passarelo
, ambos policiais atuantes no feito, os quais, de maneira coerente e harmônica, forneceram seguros elementos no pertinente à mercancia de drogas pelo ora apelante. Confiram-se excertos do que aduziram em juízo, sob o crivo do contraditório,
ipsis verbis:

“[...] O policial militar
Franklim Costa Urzedo
relatou em juízo que na época dos fatos receberam algumas ligações no 190 informando que havia um rapaz com as características do acusado vendendo droga na Vila Boa Esperança, ocasião que se deslocaram até o local e logo avistaram o réu próximo ao mercadinho Brasil, o qual ao ver a guarnição da polícia correu e passou a mão próximo a um lixeiro do local. Contou que procederam com a abordagem e busca pessoal, oportunidade que encontraram alguns entorpecentes e, ao retornar perto da lixeira, localizaram um saquinho com mais algumas porções de drogas.

Relatou que havia um pino de cocaína e na lixeira tinha pasta base de cocaína, bem como com o réu foi encontrado alguma coisa, no entanto, não se recordou o que era.” [Depoimento da testemunha
Franklim Costa Urzedo
, em juízo – trecho extraído da sentença - ID 129128669].

“No mesmo sentido foram as declarações do PM
Marlon Boabaid de Matos Passarelo
, o qual mencionou em juízo que participou da prisão do denunciado e se recorda que receberam denúncias anônimas indicando que o acusado estava comercializando drogas e estavam realizando rondas na data dos fatos e, que o réu estava próximo ao local onde o pessoal faz uso de entorpecente, posto que, ao ver a viatura ele teve uma atitude suspeita, começou andar mais rápido para entrar na residência e jogou algo na lixeira. Disse que ao realizar a abordagem e busca pessoal, encontraram entorpecentes, bem como localizaram a droga que o acusado jogou na lixeira. Narrou que ao ser questionado, o réu mencionou ser usuário, no entanto, foram encontradas três tipos de drogas.” [Depoimento da testemunha
Marlon Boabaid de Matos Passarelo
, em juízo - trecho extraído da sentença - ID 129128669].”
(Id. 134534197).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida ( 0,118 gramas de cocaína, 1,790 gramas de maconha, 0,346 gramas de pasta-base de cocaína) com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja
trazer consigo
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição, muito menos em desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Por fim, faço aqui um pequeno adendo, reconheço
de ofício
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), uma vez que o apelante na data dos fatos tinha 19 anos de idade, contudo, deixo de atenuar a pena, em razão de a sanção basilar ter sido fixada no mínimo legal e em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022